Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-62.2011.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000562-62.2011.8.14.0000

IMPETRANTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Mandado de Segurança.
Erro Material, Obscuridade e Contradição. Ausência.
Tentativa De Reanálise De Matéria Já Decidida No Acórdão Impugnado. Impossibilidade.

Embargos Rejeitados.

I-Caso em exame

1-
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
,
opostos
sob alegação de
erro material,
obscuridade e contradição no Acórdão impugnado q
ue denegou a segurança pleiteada pelo Embargante.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se houve
erro material, obscuridade e contradição no
Acórdão impugnado.

III-Razões de decidir

3-

Apesar da alegação
do Embargante de erro material no julgado embargado em razão de que em sua fundamentação mencionou o
mandado de segurança nº 20103006561-4 da relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves, tal não constitui erro material, mas sim fundamento importante para o esclarecimento da demanda, sem que tenha havido qualquer confusão entre o seu objeto e o do mandado de segurança nº 0000814- 66.2010.8.14.0000 (antigo nº 2010.3.012695-3).

4-C
umpre esclarecer que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

5-
Quanto à alegada contradição, entre os itens 10 e 11 com o de nº 13 da Ementa do julgado, da leitura de referidos pontos não se observa qualquer incongruência.

6- Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

IV-Dispositivo

7-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

19ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 de maio de 2025. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
(processo
nº
m Mandado de Segurança nº 0000562-62.2011.8.14.0000-PJE)

interposto por EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA contra ESTADO DO PARÁ,
para
integrar
o
Acórdão (Id 25443467)

da lavra da
Tribunal Pleno, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte Ementa:

“
Administrativo e Processual Civil. Mandado De Segurança. Concurso. Candidato Nomeado Sub Judice Em Razão de Sua Permanência no Certame Por Força de Liminar. Posterior Extinção Da Ação Sem Resolução do Mérito. Liminar Cassada. Ausência De Direito Líquido E Certo. Segurança Denegada.

I. Caso em exame

1- Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado do Pará, consubstanciado no Decreto de 20.06.2011, que tornou sem efeito o decreto de nomeação do Impetrante/Agravado no cargo de Delegado de Polícia Civil.

II. Questão Em Discussão

2- A questão consiste em verificar a existência de ilegalidade no Decreto governamental que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante ao cargo de Delegado de Polícia Civil e a existência de direito líquido e certo deste em ser reintegrado em razão da ilegalidade alegada.

III. Razões De Decidir

3- Do decreto que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante, observa-se que faz menção ‘à necessidade cumprimento de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 2010.3.012695-3, em trâmite nas Câmaras Civis Reunidas, em que foi cassada a liminar que garantia ao Impetrante EDMILSON DA CRUZ PEREIRA, o direito de permanecer concorrendo no Certame C-149 para o Cargo de Delegado de Polícia Civil em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito. (...)’

4-Apesar da concessão da medida liminar naqueles autos (processo nº 2010.3.012.695-3), referido mandado de segurança foi extinto, sem resolução do mérito e, consoante o próprio Impetrante transcreve na inicial da presente ação mandamental, a extinção daquele mandamus fundamentou-se na perda de objeto em razão do exaurimento do objeto do mandado de segurança uma vez que concluído o curso de formação.

5-É firme o entendimento do STJ de que ‘o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito’. Neste contexto, competia ao Impetrante opor recurso de referida decisão terminativa que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, por consequência lógica, tornou sem efeito a liminar.

6-A Súmula 405 do STF dispõe que ‘Denegado o mandado de

segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.’

7-No julgamento do RE 608.482, de Relatoria do Ministro Teori

Zavascki, consignou-se que “(...) é decorrência natural do regime das medidas cautelares antecipatórias que a sua concessão se cumpra sob risco e responsabilidade de quem as requer, que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos ‘ex tunc’.(...)” [RE 608.482, rel. min. Teori Zavascki, P, j. 7-8-2014, DJE de 30-10-2014.]

8-Compete registrar que no Mandado de Segurança nº 20103006561-4, houve, a princípio, a denegação da segurança em razão do impetrante apesar de ter alcançado a nota mínima exigida, não se classificou dentro do limite de vagas estipulados no edital. Tendo sido o feito, posteriormente, extinto por perda do objeto e, em novos Embargos de Declaração opostos pelo Impetrante, considerou-se inexistente o interesse recursal do Embargante uma vez que sua nomeação não teria decorrido de referido MS, frisando que na data da nomeação do Impetrante a ordem já se encontrava denegada.

9-Contudo, observa-se que fora concedida liminar em 02/08/2010, pela Exma Desa Marneide Merabet, nos autos do Mandado de Segurança nº 20103012695-3, ‘para que seja aceita a matrícula do candidato EDIMILSON DA CRUZ PAREIRA, inscrito sob o nº 100056944, para garantir sua inscrição até a decisão definitiva, no curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Concurso Público C-149.’

10-Ainda que se cogite que não tenha havido determinação expressa de nomeação por ordem judicial, é certo que a nomeação e posse é decorrência lógica de candidato que teve assegurada sua continuação no certame por meio de decisão judicial e fora aprovado nas demais fases.

11-Desta forma, havendo determinação judicial de permanência do candidato no certame, caso este seja aprovado nas demais etapas, deverá ser nomeado e empossado como consequência lógica da determinação.

12-Compete destacar que do ato de nomeação do Impetrante consta expressamente que esta se deu sub judice, consoante Id 4346398-Pág 16/17.

13-Assim, observa-se que não há direito líquido e certo a ser amparado por este Mandado de Segurança, bem como não se vislumbra ilegalidade no ato que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante.

IV. DISPOSITIVO

14- Segurança denegada.

(...)”

Em suas razões recursais, o Embargante
aduz, em síntese, erro material, obscuridade e contradição no julgado embargado.

Alega que o
mandado de segurança nº 20103006561-4 da relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves citado nas razões de decidir, item 8, do acórdão embargado, é relativo à etapa de capacitação física do concurso C-149, não sendo objeto do presente mandado de segurança nº 0000562-62.2011.8.14.0000 (antigo nº 2011.3.018082-5), sendo o objeto do presente mandamus apenas o mandado de segurança nº 0000814- 66.2010.8.14.0000 (antigo nº 2010.3.012695-3), pelo que não deve interferir na presente decisão sob hipótese alguma, eis que têm objetos, causa de pedir e pedidos distintos por completo, e que a influência declarada nas razões de decidir no presente mandamus constitui erro material, eis que a decisão ainda que parcialmente, foi fundamentada em questões alheias aos autos, pertinentes a outro mandamus.

Destaca que a verdade jurídica é que não houve determinação judicial para a nomeação do candidato e, que a determinação judicial liminar foi exclusiva para a matrícula do candidato no curso de formação técnico profissional em 02/08/2010, porque o candidato impetrante preencheu todos os requisitos legais para a matrícula, não tendo sido chamado para a matrícula no curso de formação técnico profissional, inclusive fora o curso concluído pelo candidato no mundo jurídico e real, antes do julgamento do mérito da ordem concedida liminarmente.

Alega a existência de obscuridade em relação ao item 10 do Acórdão embargado, uma vez que a nomeação do candidato foi por ato voluntário do Estado do Pará (fato consumado), e não por decorrência lógica de uma ordem judicial que não existiu, sendo sabido que no mundo jurídico não existe decorrência lógica, e sim consequências e efeitos jurídicos, sendo a decorrência lógica e consequência lógica é matéria afeta a matemática.

Defende que é indispensável que se esclareça a obscuridade do acórdão, apontando onde está o fundamento legal do pretenso direito líquido e certo afirmado nas razões de decidir, item 11, de um candidato que tem a concessão jurídica apenas de continuar em determinada etapa de concurso público de ser nomeado e empossado, sendo o pretenso direito líquido e certo do candidato tratado como consequência lógica nas razões de decidir, quando não existe no mundo jurídico consequência lógica, e sim consequência jurídica.

Sustenta obscuridade e omissão do acórdão nas razões de decidir, item 5, em que pretende seja informado se a obrigação de recorrer era exclusiva do impetrante, que se encontrava à época da decisão satisfativa nomeado, empossado e lotado em delegacia da PCPA, ou se a obrigação de recorrer era também, e principalmente, do Estado do Pará, que não recorreu para esclarecer ou combater a decisão satisfativa do mandado de segurança, mas usou a decisão satisfativa para exonerar o impetrante por meio de ato administrativo (decreto governamental).

Alega obscuridade em relação ao item 12 da ementa do julgado, para esclarecer de quem foi o erro material da nomeação sub judice do candidato, que só pode ter sido do Estado do Pará, que agiu por ato voluntário quando nomeou o candidato, tornando a nomeação do candidato fato consumado, uma vez que não existe ordem judicial para a nomeação do candidato e sim e apenas neste limite, de permitir que o impetrante se matriculasse na escola de formação (etapa do concurso).

Aduz necessidade de sanar a contradição, uma vez que nos itens 10 e 11 do julgado, o direito líquido e certo do candidato é tratado como resultado de decorrência lógica e de consequência lógica (matemática) de liminar que nunca determinou a nomeação do candidato/impetrante, mas que determinou apenas a matrícula do candidato em curso de formação técnica, que era uma etapa do concurso e não a garantia ao “direito” a nomeação e, após, no item 13, o candidato não tem mais direito líquido e certo a nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado, para a reforma integral do julgado impugnado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve
erro material, obscuridade e contradição no
Acórdão impugnado.

De início, impende esclarecer que apesar da alegação
do Embargante de erro material no julgado embargado em razão de que em sua fundamentação mencionou o
mandado de segurança nº 20103006561-4 da relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves citado nas razões de decidir, tal não constitui erro material, mas sim fundamento importante para o esclarecimento da demanda, sem que tenha havido qualquer confusão entre o seu objeto e o do mandado de segurança nº 0000814- 66.2010.8.14.0000 (antigo nº 2010.3.012695-3).

Como resta claro no Acórdão embargado, por meio do Mandado de Segurança nº 20103006561-4, demonstrou-se que, apesar da nomeação do Embargante não ter decorrido daquela ação mandamental (nº 20103006561-4), tramitava o Mandado de Segurança nº 20103012695-3, em que fora concedida liminar em 02/08/2010, pela Exma. Desa. Marneide Merabet, para garantir sua inscrição até a decisão definitiva, no curso de formação técnico profissional para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Concurso Público C-149.

A seu turno, no que concerne as
alegações de obscuridade apontadas pelo Embargante, cumpre esclarecer que a obscuridade que autoriza o cabimento dos embargos se caracteriza pela evidente falta de clareza presente na decisão, gerando dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial, o que não é a situação dos autos.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada.

I
mpende registrar que o STJ possui firme entendimento de que não há obrigatoriedade de que o magistrado responda a todas as questões suscitadas nos autos, quando já tenha encontrado as razões suficientes para decidir, senão vejamos:

(...)
Cabe ressaltar que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que "o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto" (AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

(STJ - REsp: 1809382 CE 2019/0105955-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 24/04/2020 - grifei)

Assim, verifica-se que
este colegiado

decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
.

Quanto à alegada contradição, entre os itens 10 e 11 com o de nº 13 da Ementa do julgado, da leitura de referidos pontos não se observa qualquer incongruência, senão vejamos:

“10-Ainda que se cogite que não tenha havido determinação expressa de nomeação por ordem judicial, é certo que a nomeação e posse é decorrência lógica de candidato que teve assegurada sua continuação no certame por meio de decisão judicial e fora aprovado nas demais fases.

11-Desta forma, havendo determinação judicial de permanência do candidato no certame, caso este seja aprovado nas demais etapas, deverá ser nomeado e empossado como consequência lógica da determinação.

12-Compete destacar que do ato de nomeação do Impetrante consta expressamente que esta se deu sub judice, consoante Id 4346398-Pág 16/17.

13-Assim, observa-se que não há direito líquido e certo a ser amparado por este Mandado de Segurança, bem como não se vislumbra ilegalidade no ato que tornou sem efeito a nomeação do Impetrante.”

Logo, evidente que as alegações do Embargante não dizem respeito à obscuridade,
correspondendo à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão ao Embargante.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei).

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei).

Deste modo, tendo a decisão recorrida analisado as questões necessárias
à solução do feito
, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por não concordar o embargante com o conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15,
da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/05/2025